Tribunal: TJDFT
Processo: 0731268-84.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. PACOTE DE VIAGENS. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. ANTECIPAÇÃO DE HORÁRIO. INEXISTÊNCIA DE AVISO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE REACOMODAÇÃO E REEMBOLSO DO VALOR DAS PASSAGENS. DANO MATERIAL DEMONSTRADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 46774887) interposto pela agência ré, Decolar.com, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, a restituírem R$ 1.644,21 e pagarem R$ 6.000,00 às autoras, a título de reparação moral.
2. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não cometeu qualquer erro, tendo figurado como mera intermediadora entre a companhia aérea, o hotel e as consumidoras. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem afastado a solidariedade entre a agência de turismo e a companhia aérea quando o negócio se limite à venda de passagem. Entretanto, no caso, verifica-se que a agência ré comercializou pacotes de viagens, logo deve responder, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor. (art. 7o, p. único e 14 do CDC).
3. Nas razões recursais, aduz que parte do valor do dano material já foi reembolsado (R$ 2.144,00). Alega não ter praticado qualquer ofensa aos atributos da personalidade das autoras, tratando-se de meros aborrecimentos. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. No caso, verifica-se que as autoras adquiriram um pacote de viagem, no valor de R$ 3.788,21, trecho Brasília - Rio de Janeiro - Brasília, junto à agência ré, cujo voo de ida foi antecipado pela companhia aérea ré, sem qualquer aviso prévio, motivo pelo qual não embarcaram, tampouco lograram ser reacomodadas em outro voo.
6. O dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço que, na hipótese, corresponde à R$ 3.788,21, devidamente demonstrado (ID 46774855, p. 10).
7. Na espécie, restou incontroverso que a quantia referente à hospedagem (R$ 2.144,00) já foi reembolsada (extrato bancário - ID 46774857), remanescendo o valor de R$ 1.644,21, concernente às passagens aéreas não utilizadas, o qual deve ser restituído às autoras/recorridas, tal como consignado na sentença.
8. Do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento e transtornos às autoras/recorridas que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral.
9. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, em especial no caso em que, não bastasse a alteração unilateral do voo sem aviso prévio, a negativa de embarque e a ausência de oferta de realocação, frustrou a legítima expectativa das consumidoras.
10. Outrossim, na hipótese, o dano moral decorre do prejuízo resultante do esforço e da desnecessária perda de tempo útil empregado pelas autoras/recorridas em busca da remarcação do voo e, posteriormente, do reembolso dispendido na compra das passagens aéreas (Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor), causando-lhe sofrimento íntimo e transtornos que angustiam e afetam o seu bem-estar, restando caracterizada a ofensa aos direitos de sua personalidade.
11. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir às rés uma sanção bastante a fim de que não retornem a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa
12. Diante dessas premissas, deve ser mantida estimativa razoavelmente fixada em R$ 6.000,00, sendo R$ 3.000,00 para cada autora/recorrida, a título de indenização por dano moral, com esteio nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
13. Outrossim, não há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral, razão pela qual o valor arbitrado é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.
14. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
15. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
16. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
17. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.